Tribunal: TJMT
Processo: 1009752-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009752-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), GIOMAR CORREIA DA SILVA - CPF: 474.573.921-49 (AGRAVANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), EVELLYN FATIMA RASIA - CPF: 024.613.801-71 (AGRAVADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0046-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PALMIRO DA SILVA NETO - CPF: 312.475.828-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MÉDICO. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de médica, servidora pública, em ação de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes por suposto erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a médica, servidora pública, pode responder solidariamente com o ente público por atos praticados no exercício de suas funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade por atos praticados por agentes públicos, no exercício de suas funções, recai exclusivamente sobre o ente público, conforme o art. 37, §6o, da CF/1988.

4. Precedentes do STF (Tema 940) indicam que a ação deve ser movida contra o Estado, com eventual direito de regresso em caso de dolo ou culpa do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade por atos praticados por médicos servidores públicos é do ente público, sendo o médico parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.027.633/SP (Tema 940).

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Giomar Correira da Silva
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, Estéticos e Lucros Cessantes por Erro Médico no 1003798-48.2023.8.11.0006, que reconheceu a ilegitimidade passiva da médica Evellyn Fátima Rasia
para figurar no polo passivo da demanda, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação à agravada, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A referida ação foi movida contra o Estado de Mato Grosso, o Hospital Regional de Cáceres - Dr. Antônio Fontes, e os médicos José Palmiro da Silva Neto e Evellyn Fátima Rasia, todos acusados de terem contribuído para os danos supostamente sofridos pelo autor.

O juízo de origem, na fase de saneamento do processo, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em favor da médica Evellyn Fátima Rasia, ao argumento de que, por se tratar de agente pública, vinculada ao Hospital Regional de Cáceres, a responsabilidade pelos atos praticados por ela, no exercício de suas funções, recairia exclusivamente sobre o ente público.

Contra essa decisão, o agravante interpõe o presente Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, que a decisão recorrida não teria observado a responsabilidade solidária que incumbe à médica Evellyn Fátima Rasia.

Assevera que, ao contrário do entendimento do juízo de primeiro grau, a médica Evellyn Fátima Rasia seria parte legítima para figurar no polo passivo, em razão da responsabilidade pessoal que lhe é atribuída pelos atos médicos praticados, conforme os artigos 31 e 32 do Código de Ética Médica.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a legitimidade passiva da médica Evellyn Fátima Rasia.

Recurso recebido sem efeito suspensivo (id.

210243174).

Não há contrarrazões (id. 214344679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os autos principais tratam de uma ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo agravante, na qual alega que sofreu omissões e erros médicos no tratamento a ele prestado no Hospital Regional de Cáceres, após um acidente ocorrido em 06/08/2022.

A defesa do agravante se baseia na premissa de que a médica participou ativamente do tratamento e dos procedimentos que resultaram em prejuízo ao autor, devendo, portanto, responder solidariamente com o Hospital Regional de Cáceres e o Estado de Mato Grosso. Alega ainda que a médica Evellyn Fátima Rasia, juntamente com o médico José Palmiro da Silva Neto, praticou condutas que resultaram nos danos descritos, havendo, assim, justa causa para a manutenção de ambos no polo passivo da demanda.

A responsabilidade civil por atos praticados por agentes públicos, quando no exercício de suas funções, é regulada pelo art. 37, §6o, da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público a que o agente está vinculado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.027.633/SP (Tema 940), firmou a tese de que, nessas hipóteses, a ação deve ser ajuizada exclusivamente contra o Estado, sendo ilegítimo incluir o agente público no polo passivo da demanda, ressalvado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

No caso concreto, a médica Evellyn Fátima Rasia atuou como agente pública vinculada ao Hospital Regional de Cáceres, unidade pertencente ao Estado de Mato Grosso. Assim, qualquer pretensão indenizatória decorrente de atos praticados por ela deve ser direcionada ao Estado, e não à médica individualmente.

Nesse sentido, são os precedentes desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS - CONVÊNIO COM O SUS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO – TEMA 940/STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 940 “a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

II – Caso em que o médico responsável pelo atendimento deve ser qualificado como agente público por equiparação e, por força da Tese no 940 do STF, não possui legitimidade passiva ad causam para responder pelos danos causados em decorrência de prestação de serviço público.

(N.U 1019503-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – SUPOSTO ERRO MÉDICO – MORTE DA FILHA DA PARTE AUTORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE ATUANTE NO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPITAL VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – ATUAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6o, DA CF – ILEGITIMIDADE DO MÉDICO – APLICAÇÃO DO TEMA 940, DO STF.
1. Em se tradando de supostos danos provocados por médico no exercício do serviço público, aplica-se a te
oria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece a obrigação do Estado em indenizar os danos provocados por seus agentes, independentemente de culpa ou dolo.
2. Considerando o julgamento pelo STF do RE n.o 1.027.633 (Tema 940), sob a sistemática de repetitivos em que foi fixada a tese no sentido de “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte il
egítima para a ação o autor do ato”, tem-se que a Ação Indenizatória não pode ser proposta diretamente contra o suposto causador do dano, em litisconsórcio com o ente público municipal e o hospital, o que autoriza o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do médico que prestou o atendimento, para determinar a sua exclusão da lide.
3. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.
(N.U 1019403-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Cumpre apreciar, ainda, a ilegitimidade passiva do médico José Palmiro da Silva, que permaneceu no polo passivo da ação, após a decretação de sua revelia.

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição. Assim, ainda que a ilegitimidade de José Palmiro da Silva não tenha sido suscitada previamente, é dever do órgão julgador reconhecê-la, uma vez que o fundamento constitucional do art. 37, §6o, impede sua responsabilização direta.

A atuação do médico José Palmiro da Silva, tal como a da médica Evellyn Fátima Rasia, se deu na condição de agente público, de modo que a responsabilidade civil recai exclusivamente sobre o ente estatal, nos termos do Tema 940 do STF. Desse modo, tal como ocorreu com a exclusão da médica Evellyn Fátima Rasia, deve também ser reconhecida a ilegitimidade passiva do médico José Palmiro da Silva, cabendo a ele responder apenas em eventual ação regressiva, caso configurados dolo ou culpa.

Senão vejamos a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. [...]

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1665187 RJ 2020/0037073-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021)

Sobre a possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade, de ofício, em qualquer grau de jurisdição, também segue precedente deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO FIRMADO COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – VIABILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA LIDE (ART. 485, VI, CPC)– RECURSO PREJUDICADO. Por ser matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Se o Con
trato em discussão foi celebrado com instituição financeira diversa daquela contra a qual foi proposta a Ação, e não há nenhuma relação jurídica entre elas, é evidente a ilegitimidade passiva.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011872120228110051, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

A extinção do processo sem resolução de mérito em relação à agravada, portanto, está em consonância com o ordenamento jurídico, devendo, ademais, também ser reconhecida e ilegitimidade do segundo requerido para figurar no polo passivo da demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada
. Reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do médico José Palmiro da Silva Neto, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda, com fundamento na natureza de ordem pública da matéria e na aplicação da responsabilidade objetiva estatal prevista na Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025